Tribunal: TJDFT
Processo: 0741641-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Estupro de vulnerável. Condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Provas. Inexistência. Revisão criminal julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, em que se alega constituição de família com a vítima, com nascimento de filha, em relacionamento que se mantém.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) o cabimento de nova revisão criminal fundada nos mesmos argumentos, e com pedido idêntico de revisão criminal anterior; e ii) se as circunstâncias do caso concreto permitem reconhecer a excepcionalidade da situação e absolver o requerente.
III. Razões de decidir
3. Não há repetição de revisão criminal anterior quando, apesar de fundada em mesmo pedido e causa de pedir, a questão - existência de vínculo afetivo estável entre requerente e vítima, com aceitação familiar e constituição de núcleo familiar com nascimento de filha - não foi examinada no julgamento da revisão anterior.
4. Somente em situações excepcionalíssimas pode-se relativizar a proteção conferida aos menores de 14 anos e deixar de apenar conduta prevista como crime gravíssimo - estupro de vulnerável -, desconsiderando o enunciado da súmula 593 do STJ, segundo a qual para tipificar o crime de estupro de vulnerável, irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 217-A.